Tribunal: TJDFT
Processo: 0723339-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 523 DO CPC. CARÊNCIA AÇÃO. INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. APLICAÇÃO TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC. APLICADA. PEDIDOS DA PARTE AUTORA FORMULADOS NO BOJO DO APELO. JULGADOS PREJUDICADOS. LUCROS CESSANTES. MULTA COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSBILIDADE. BIS IN IDEM. VÍCIOS INOCORRENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Omissões, contradições e obscuridades inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara as questões e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.

2. O pronunciamento jurisdicional se deu ainda na fase de conhecimento, a qual ainda não se encerrou. Após o encerramento da fase cognitiva, caberá às partes darem início à fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil.

3. O aresto ao dar provimento ao recurso da parte autora e acolher a preliminar de ausência de carência de ação, julgou prejudicado os demais pedidos expostos no apelo interposto pelos autores.

2.1. Entre esses pedidos, estava o pleito de arbitramento dos honorários sucumbenciais nos termos do § 2o do art. 85 do CPC. Desse modo, não há que se falar em omissão do julgado na análise de tal requerimento, haja vista que o dispositivo do acórdão foi expresso ao esclarecer que todos os demais pedidos da parte, com exceção do acolhimento da preliminar de ausência de carência de ação, restaram prejudicados.

3. Cláusula penal, prefixada em perdas e danos, e os lucros cessantes têm natureza punitiva. Assim, em razão da natureza jurídica comum não é possível a cumulação, sob pena de bis in idem, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.

5. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido.